Tribunal: TJMT
Processo: 1004991-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004991-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), OILDES PENAJO BENTES (VÍTIMA), MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - CONFISSÃO DA RECORRENTE COINCIDE COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - VÍTIMA COM VIDA QUANDO DESFERIDOS GOLPES DE MACHADO PELA RECORRENTE - CONCLUSÃO PERICIAL - INDÍCIOS SUFICIENTES - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DO TJMT -
QUALIFICADORA - INEXISTÊNCIA DE EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSIÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU ADOTADA - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

“A existência de fortes
indícios
da a
utoria
delitiva inviabiliza a impronúncia do acusado, que, por deferência constitucional deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.”
(TJMT, N.U 1018530-91.2019.8.11.0000)

Se
“a prova dos autos demonstra que a vítima é quem foi até a casa da acusada, travou imensa luta com o marido ela, chegando a matá-lo com golpes de faca, sendo que o marido da acusada tentou se defender dos golpes que recebia, também ferindo a vítima, que caiu machucado e depois foi golpeado pela acusada com um machado, o contexto fático não permite a conclusão da ocorrência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.”
(Ana Luiza Barbosa da Cunha - promotora de Justiça)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004991-24.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

RECORRENTE(S):
MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (Código 64164), que a pronunciou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - (fls. 346/352).

A recorrente sustenta que: 1) não haveria indícios suficientes de autoria delitiva, visto que
“antes de desferir os golpes de machado, a vítima ‘Cabelo’ já estava sem vida”
; 2) o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não estaria caracterizado.

Requer o provimento para que seja despronunciada. Subsidiariamente, afastada a aludida qualificadora (fls. 358/375).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES pugna pelo provimento parcial para excluir a qualificadora (fls. 376/381).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 404).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de afastar a qualificadora

(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – fls. 422/425).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24 de dezembro de 2.006, por volta das 19h10min, no Sitio São Bento, Lote 67, localizado no Assentamento Barranqueira, neste município de Cáceres, a denunciada MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA, tomada por animus necandi, agindo com o emprego de arma branca (machado), ceifou a vida da pessoa conhecida como “Cabelo”, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Apurou-se, que por volta das 19 horas, no local acima citado, Oildes Penajo Bentes (convivente da denunciada) recebeu a visita da vítima conhecida apenas como “Cabelo”.

Ocorre que, em meio a uma conversa, ambos começaram uma acirrada discussão, tendo os ânimos de ambos se exaltado, e assim, eles entraram em luta corporal, munidos de facas, esfaqueando um ao outro, visando cada um, ceifar a vida de seu oponente. [...]

Segundo os autos, Oildes e “Cabelo” travaram uma horrível luta, por cerca de dez minutos, que se iniciou no interior da residência de Oildes e findou-se do lado de fora do imóvel.

Narram os autos, que ao ver a briga, a denunciada desferiu um golpe com uma enxada na cabeça de “Cabelo” e correu para a residência da testemunha José Dias, oportunidade em que lhe pediu que ajudasse a separar a luta de “Cabelo” e seu convivente. [...]

Diante do exposto, denuncio MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA [...] pela pratica de infração do art. 121, § 2o, IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), todos do Código Penal [...]”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça - fls. 19/22).

O Juízo singular pronunciou a recorrente nestes termos:

“[...] a materialidade do delito encontra-se suficientemente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 16), laudo pericial e fotografias do local do crime (fls. 75/108), exame necroscópico realizado na vítima (fls. 121/125) e informações complementares ao laudo pericial (fl.146) e ao exame necroscópico (fl.147).

No tocante à autoria delitiva, passo a analisar as provas produzidas tanto em sede policial como em Juízo.

A denunciada Maria Tomás, ao ser interrogada tanto em sede policial como em Juízo, confirmou que desferiu golpe de machado contra a vítima, porém, ressaltou que: [...]

A testemunha José Dias, relatou em Juízo que: [...]

Por fim, a testemunha Jandir Rodrigues de Souza descreveu que [...]

Analisando todos os depoimentos prestados, tanto na fase judicial quanto na fase extrajudicial, com relação aos indícios de autoria, os testemunhos prestados, compreendidos no contexto probatório, são suficientes para propiciar o julgamento pelo Conselho de Sentença, sendo que a denunciada confirmou ter dado golpe de machado contra a vítima, que segundo a mesma, já estaria morta.

Já na informação complementar ao Exame Necroscópico (fl.147), os médicos legistas atestaram que “as lesões corto contusas no crânio e face, denominadas lesões de números 09 a 11 do Laudo Necroscópico, foram causadas com o agredido ainda vivo, talvez agonizante pelas outras lesões perfuro cortantes importantes, ocorrido no abdome e tórax, visto que, não estão descritas as lesões de 09 a 11 como possuidoras de características Post-Morten pelos peritos no ato da confecção do Laudo Necroscópico”.

Diante das provas até então apresentadas, tem-se que não existe versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que não permite a impronúncia da acusada, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, compete ao Conselho de Sentença, por ser o juiz natural da causa, a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

[...] a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, CP (recurso que dificultou a defesa do ofendido), entendo que há nos autos significativos elementos de prova que devem ser submetidos à análise na fase plenária do processo, especialmente pelos que extrai dos depoimentos da própria ré.

Ainda, que a Defesa alegue a improcedência da qualificadora, não vejo como afastá-la do conhecimento dos juízes naturais da causa, até mesmo, porque se apresenta amparada por elementos de provas de sua incidência que demonstram não ser ela manifestamente improcedente.

Os fatos foram devidamente narrados na denúncia, onde se descreve que a vítima foi atingida por duas machadadas na cabeça, quando já estava caída ao solo, impedida que esboçasse qualquer reação defensiva, constitui argumento suficiente para a manutenção da qualificadora em questão. [...]

Posto isso, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO a acusada MARIA TOMÁS DE AQUINO LIMA, como incursa na sanção penal prevista no artigo 121, §2o, inciso IV do Código Penal, nas disposições da Lei n. 8072/90, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito - fls. 346/352).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial no 02.04.06.000476/2006 (fls. 93/127), Laudo Pericial no 03-01-000373/2007 (fls. 129/134), Exame Necroscópico (fls. 142/145) e Mapa Topográfico para Locação de Lesões (fls. 146/147), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e na instrução, colheram-se os depoimentos de José Dias (fls. 149/151) e Jandir Rodrigues de Souza (fls. 152/153), testemunhas, assim como o interrogatório de MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA (fls. 28/29), recorrente (Relatório de Mídias de fls. 417).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.12.2006, por volta das 19h10m, a vítima, identificada apenas por “Cabelo”, foi até o sítio da recorrente MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA e de seu companheiro Oildes Penajo Bentes, localizada no Assentamento Barranqueira, Município de Cáceres. Após discussão motivada pelo fato
“de algumas vacas de Oildes terem adentrado em uma plantação pertencente a “Cabelo”
, estes entraram em luta corporal e deferiram diversos golpes de faca reciprocamente. As agressões mutuas começaram no interior da residência e cessaram no quintal, onde Oildes Penajo Bentes morreu. Depois da vítima “Cabelo” encontrar-se caída ao solo, também no quintal, com as vísceras expostas, a recorrente desferiu 3 (três) golpes de machado na sua cabeça (fls. 19/22);

- a testemunha
José Dias relatou, em Juízo, não ter presenciado os crimes; ao se dirigir ao local do fato observou que a vítima “Cabelo” estava com a “buchada” de fora; quando a perícia chegou no local constatou, imediatamente, que terceira pessoa esteve na cena do crime; ao ser questionada sobre quem deu os golpes de machado na cabeça da vítima,
MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA
admitiu ter sido ela, porém afirmou qe
“ele já estava morto quando deu as machadadas”
(Relatório de Mídias de fls. 417);

- a testemunha Jandir Rodrigues de Souza, revelou, na instrução, que não presenciou os fatos criminosos; quando chegou no local visualizou a vítima “Cabelo” com diversas marcas de facadas pelo corpo e encontrava-se com as visceras expostas; no dia seguinte aos crimes, o corpo da vítima apresentada as lesões decorrentes das machadadas; não sabe afirmar se a vítima estava viva ou morta quando a recorrente desferiu as machadadas (Relatório de Mídias de fls. 417);

- a recorrente, tanto em sede policial como em Juízo, admitiu ter desferido os golpes de machado contra a cabeça da vítima, porém alegou não tê-lo matado, pois
“ele já estava morto”
em decorrências das facadas desferida pelo seu companheiro
Oildes Penajo Bentes
; ao ser questionada sobre os motivos pelos quais golpeou a vítima, afirmou ter sido
“tomada por um sentimento de angústia, desespero e ódio”
de ver seu marido morto pela vítima (Relatório de Mídias de fls. 417);

- a vítima “Cabelo” foi atingida por 5 (cinco) golpes de faca nas regiões dorsal, abdominal e torácica, bem como 3 (três) golpes de machado na cabeça, cujas lesões foram a causa de sua morte, conforme
Exame Necroscópico de fls. 142/145;

- os médicos peritos Luiz Mariano Plá Levy e Manoel Francisco de Campos Neto, em informações complementares, esclareceram que
“as lesões corto contusas no crânio e na face, denominadas lesões de números 09 à 11 do Laudo Necroscópico, foram causadas com o agredido ainda vivo”
(fls. 173).

Dito isso, vejamos.

A perícia medico-legal concluiu
que a morte da vítima decorreu de
“traumatismo crânio encefálico + traumatismo torácico e adnominal múltiplos”
(fls. 142/145) e que as lesões corto contusas no crânio e na face
“foram causadas com o agredido ainda vivo”
(fls. 173).

Por seu turno, a

conduta delitiva confessada pelo recorente
coincide com versão retratada nos depoimentos das testemunhas
José Dias e Jandir Rodrigues de Souza, na instrução, de modo a confirmar os
indícios da autoria atribuída na denúncia.

Nesse quadro,
impõe-se reservar a apreciação do fato pelo Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A existência de fortes
indícios
da a
utoria
delitiva inviabiliza a impronúncia do acusado, que, por deferência constitucional deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.”
(N.U 1018530-91.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020)

Em relação à qualificadora, acolhe-se a posição jurídica expressa pelo órgão do Ministério Público
de primeiro grau,

em razão de ser o detentor da opinião delitiva acerca do fato e da precisa valoração das provas, “
in verbis
”:

“Na hipótese dos autos, em que a acusada desferiu golpe de machado contra a vítima, que já estava caída ao solo, após ter sido alvejada por diversas facadas desferidas pelo esposo da acusada, não se vislumbra o emprego de qualquer recurso utilizado pela ré apto a tornar impossível a defesa da Vítima.

Ao contrário, a prova dos autos demonstra que a vítima foi quem se colocou nesta situação, na medida em que foi até a casa da acusada, travou imensa luta com o marido ela, chegando a matá-lo com golpes de faca, sendo que o marido da acusada tentou se defender dos golpes que recebia, também ferindo a vítima Cabelo, que caiu machucado e depois foi golpeado pela acusada com um machado.

Assim, tendo em vista que o contexto fático não permite a conclusão da ocorrência da qualificadora supramencionada, deve ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.”
(Ana Luiza Barbosa da Cunha – promotora de Justiça - fls. 381)

Em reforço, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido somente se caracteriza ‘quando este recurso for, no mínimo equivalente àquelas situações descritas no início do inciso, ou seja, este recurso tem que ser revestido de características insidiosas, traiçoeiras, totalmente inesperadas, não existindo, consequentemente, esta situação quando o desentendimento já havia se instaurado”
(RSE no 11683/2015 - Primeira Câmara Criminal - 24.6.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, IV], mantida a pronúncia por homicídio simples – [CP, art. 121,
caput
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020